Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602428-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
27/02/2024
Número: 0602428-81.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 19/12/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - RONALDO JOSÉ BIZOTTO -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RONALDO JOSE BIZOTTO (EMBARGANTE)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
LUIZA BOGONI FURLAN FONTANA (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43804170
17/02/2024
10:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.182

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602428-
81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: RONALDO JOSE BIZOTTO
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: LUIZA BOGONI FURLAN FONTANA - OAB/PR111775
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DESAPROVADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA
O M I S S Ã O N A P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S P A R C I A L .
INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, no processo eleitoral, está
disciplinado no artigo 275 do Código Eleitoral, que faz remissão ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo o instrumento
processual adequado para a correção dos vícios de omissão,
contradição, obscuridade e erro material.

2. Configura a omissão quando não houver manifestação no julgado
sobre questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na
decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício.

3. A irresignação quanto ao resultado do julgamento deve ser deduzida
na via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.

Num. 43804170 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:32:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710320389500000042761384
Número do documento: 24021710320389500000042761384
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:42:18

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronaldo José Bizotto, em
face do acórdão n. 62.986, que desaprovou as contas de campanha ao cargo de
deputado federal, nas eleições de 2022, e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 1.067,50.

Em suas razões recursais (ID 43787384), o embargante alegou que o
acórdão é omisso, uma vez a omissão de movimentação financeira na prestação de
contas parcial foi efetivamente sanada na apresentação das contas finais. Sustentou que
não houve demonstração de qualquer prejuízo à atividade fiscalizadora da Justiça
Eleitoral ou indício de má-fé quanto ao atraso na entrega de tais documentos. Destacou
que há omissão quanto ao entendimento de outras cortes eleitorais sobre o tema, posto
que a divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais autoriza a
interposição de recursos eleitorais. Aduziu que, embora tenha omitido na prestação de
contas parcial 41,52% dos gastos, com apresentação das contas finais verificou-se que
99,47% de toda a movimentação financeira de campanha efetivou-se em plena
conformidade com a legislação de regência. Fundamentou que a única macula
remanescente em sua movimentação contábil é a nota fiscal n. 103, no importe de R$
1.067,50, emitida erroneamente no CNPJ de campanha do prestador, a qual, por um
equívoco, não foi cancelada no prazo hábil para tanto. Ao final, requer o provimento do
recurso, para superar a omissão apontada, com atribuição de efeito modificativo, para
julgar aprovadas as contas, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43792499) opinou pelo conhecimento e
não provimento do recurso, por entender que não há vícios a serem sanados, ficando
clara a pretensão de reformar o acórdão, ante o inconformismo com o decidido por esta
Corte.

É o relatório.

VOTO

Num. 43804170 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:32:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710320389500000042761384
Número do documento: 24021710320389500000042761384
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:42:18

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e com o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de
qualquer decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para
correção de erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, dispõe que:

Art. 1.022

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Arruda Alvim[1] explica que:

[...] há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a
quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão,
sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício [...]

O Superior Tribunal de Justiça[2] também orienta que:

[...] Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
[...]

No caso em análise, inobstante o esforço argumentativo da parte
embargante, não se verifica no acórdão qualquer das omissões ventiladas nas razões
recursais a serem sanadas em embargos de declaração.

Num. 43804170 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:32:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710320389500000042761384
Número do documento: 24021710320389500000042761384
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:42:18

Quanto à omissão na prestação de contas parcial, constou no acórdão
embargado que:

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 que a
apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o descumprimento
dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado
pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte vinha
decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador,
sendo possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse
elevado, nos casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria da
Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação
de contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2%
do total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em razão
da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto deve
ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas quando
verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido
ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o
pleito”.

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo o pagamento de despesas
cujo montante perfaz R$ 83.035,00, o que representa 41,52% do total da
movimentação financeira, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época.

Nota-se que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto percentual são
consideráveis e devem conduzir à desaprovação das contas, tendo em vista que
inviabilizam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em
consonância com o entendimento mais recente desta Corte.

[...]

Além disso, a justificativa de equívoco da equipe contábil e da ausência de má-fé em
não informar a despesa na prestação de contas parcial não é hábil a afastar a
irregularidade, diante do montante considerável omitido, bem como ante a necessária
isonomia entre os candidatos, todos sujeitos à regular prestação de contas da
Num. 43804170 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:32:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710320389500000042761384
Número do documento: 24021710320389500000042761384
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:42:18

campanha eleitoral.

Nota-se do mencionado trecho que não há omissão a ser sanada, pois a
matéria foi enfrentada de modo suficiente no acórdão, o qual expôs de forma clara e
objetiva o motivo pelos quais a irregularidade conduz à desaprovação das contas.

Sobre o entendimento dos demais Tribunais Regionais, nota-se que o
acórdão está fundamentado de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
e a desta Corte, sendo certo que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando firmado o convencimento suficiente para
proferir a decisão, sendo seu dever enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.

A insurgência do embargante, na verdade, não é sobre quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sobre o descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[3].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de
Conhecimento, Recursos, Precedentes. 18ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p.
1.350.
[2] AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.
Num. 43804170 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:32:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710320389500000042761384
Número do documento: 24021710320389500000042761384
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:42:18

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602428-
81.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: RONALDO JOSE BIZOTTO - Advogados do EMBARGANTE: EWERTON LINEU
BARRETO RAMOS - PR26366-A, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640-A, SEGIO SINHORI
- PR40800-A, PEDRO SINHORI - PR57535-A, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR30885-A,
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC36641-A, LUIZA BOGONI FURLAN FONTANA
- PR111775, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.02.2024

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43804170 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/02/2024 10:32:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021710320389500000042761384
Número do documento: 24021710320389500000042761384
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 27/02/2024 13:42:18